Tribunal: STF
Processo: ARE 1423083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANVISA. CONTRATO DE AFRETAMENTO. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS SEM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA PARA ESSA ATIVIDADE. NULIDADA DA CDA E ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA AFASTADAS.



    1. Trata-se de embargos à execução opostos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE em face de AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, em que se insurge contra a cobrança objeto da execução fiscal nº 0140805-09.2015.4.02.5101, consubstanciada na CDA nº 4646, no valor originário de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao processo administrativo nº 25752579145/2009-08.



    2. A ANVISA, na qualidade de autarquia sob regime especial, criada com a finalidade institucional precípua de promover a saúde da população, por intermédio, dentro outros, do controle sanitário dos portos, aeroportos e fronteiras, possui plenos poderes para regulamentar as diretrizes e ações da vigilância sanitária, criando normas e procedimentos padrões a serem adotados.



    3. Ao lavrar o auto de infração sanitária n° 29/2009, a ANVISA descreveu que “Aos dois dias do mês de setembro do ano de 2009, no período de 10h 50m as 22h 50m, no exercício de vigilância sanitária, ao fiscalizar as instalações da embarcação Plataforma P25 (...), sob responsabilidade direta da empresa Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, constatamos o descumprimento, pela empresa acima citada, dos seguintes dispositivos legais: Inciso VII, artigo 2º, Seção I, Capítulo II, da RDC Anvisa nº 345, de 16/12/2002, em face de constatação documental, da seguinte irregularidade: promover coleta e transporte de resíduos sólidos, pela embarcação CBO Guanabara, procedentes da prestação de serviços da Plataforma P25, sem estar regularizada na ANVISA no tocante à Autorização de Funcionamento de Empresa para essa atividade”, optando a demandante por não apresentar defesa ou recurso administrativo, o que, após o processamento administrativo, deu ensejo à aplicação de multa no valor originário de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consubstanciada na CDA nº 4646.



    4. Ao contrário do que entendeu o MM Juízo a quo, que o auto de infração contém todos os elementos necessários à sua validade, descrevendo de forma clara e especificada os atos praticados pela embargante, mostrando-se suficiente para o exercício da ampla defesa pelo interessado, mormente porque a Administração adotou todos os procedimentos necessários à comunicação dos atos, assegurando o direito à interposição de recursos, restando claro que os argumentos deduzidos na exordial não se mostram suficientes para corroborar a alegada afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.



    5. O contrato de afretamento por tempo envolve, além da locação da embarcação com a transferência do bem, a prestação de outros serviços, dentre os quais se inclui a cessão de mão de obra, não eximindo a demandante de toda e qualquer responsabilidade na operação da embarcação por parte da contratada, que, conforme previsto na cláusula 2.2.1, deve estar à disposição da PETROBAS em condições operacionais.



    6. Uma vez constada qualquer irregularidade administrativa por parte do órgão fiscalizar inexiste qualquer óbice para que a empresa proprietária da bem embarcação venha a ser autuada pela infração.



    7. Quanto ao alegado desconhecimento do teor do que era transportado no momento da lavratura do auto, cabe frisar que os contratos efetivados entre particulares não são oponíveis à Administração, não prosperando, portanto, a pretensão da embargante de tentar remanejar a responsabilização pela multa aplicada à Petrobrás, o que não impede que a contratada, caso se sinta lesionada em razão de eventual descumprimento contratual, venha a vindicar seus direitos através da via adequada.



    8. Não logrando êxito a embargante em comprovar a ilegalidade da autuação e da multa imposta e não havendo elementos hábeis a afastar a presunção de legitimidade, a certeza e a liquidez que reveste a CDA executada, deve ser reformada a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos.



    9. Apelação da ANVISA provida. Embargos à execução improcedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente